Tribunal: TJDFT
Processo: 0033344-78.2015.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0033344-78.2015.8.07.0000 APELANTES: EDSON FRANCISCO DA SILVA, FRANCINALDO DA SILVA, GILSON ARCANJO DA SILVA, SANDRA PEREIRA MEIRELES, EDMILSON GONCALVES DO NASCIMENTO, DIEGO BARBOSA DE SOUZA, VALDENILSON ALVES DA SILVA SOARES, YLKA CONCEICAO DE CARVALHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Na petição de ID 62013237, a defesa da apelante YLKA CONCEIÇÃO DE CARVALHO manifestou o desejo de realizar sustentação oral no julgamento da apelação. 2. Retirem-se os autos da pauta virtual e incluam-se em PAUTA PRESENCIAL, a fim de possibilitar a sustentação oral. Int. Brasília, 25 de julho de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.